Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713199-83.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA AGUIAR DOS SANTOS APELADO: EDVAL PEREIRA DE LIMA, VANESSA DE DEUS DE MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSE MARIA AGUIAR DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, no julgamento conjunto das ações n. 0713199-83.2022.8.07.0009 (cominatória) e n. 0714362-64.2023.8.07.0009 (monitória), julgou parcialmente procedente o pedido monitório e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 25.000,00. As partes foram regularmente intimadas acerca da inclusão na 34a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (16/10/2025 a 24/10/2025) (ID 76694859) A Apelada Vanessa de Deus de Mendonça apresenta petição (ID 76956934) em que requer: 1. A manutenção da pauta da 34a Sessão Ordinária Virtual, conforme já designada, com regular prosseguimento do julgamento; 2. A reanálise do efeito suspensivo, conforme pedido constante do ID no 75884565 (item B), restrita à liminar deferida, sem prejuízo à manutenção da pauta da sessão e ao regular prosseguimento do julgamento, nos termos já designados. 3. A liberação do veículo para fins de transferência à Apelada, conforme determinado na decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, já sentenciado e com prazos findos para recurso quanto ao ponto, não havendo impugnação recursal sobre a titularidade ou posse do bem, limitando-se o presente pedido à efetivação da medida. Em relação aos pedidos 2 e 3, nada a prover. A decisão que analisou o efeito suspensivo resta preclusa e o item 3 será objeto de julgamento. Aguarde-se o julgamento do processo. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025 16:46:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador